Tribunal: TJES
Processo: 5012529-64.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012529-64.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LEONARDO CONSTANTINO DA CONCEICAO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5012529-64.2023.8.08.0000

REQUERENTE: LEONARDO CONSTANTINO DA CONCEIÇÃO

Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO
CRIMINAL.
PROVAS DA AUTORIA. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL.
REVISÃO
CRIMINAL
IM
PROCEDENTE
.

A alegação de ausência de provas para a condenação foi devidamente abordada por este Tribunal Estadual em sede de recurso de apelação, sendo apontados os elementos probatórios existentes nos autos suficientes para a condenação.

A "
mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica
" (AgRg no HC 550.031/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

A revisão criminal não pode ser confundida como um novo recurso de apelação, visto não se prestar a reexame de provas e de teses exaustivamente já examinadas, mas sim uma estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, hipóteses não vislumbradas na espécie.

Revisão criminal
julgada
im
procedente
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5012529-64.2023.8.08.0000

REQUERENTE: LEONARDO CONSTANTINO DA CONCEIÇÃO

Advogado do(a) REQUERENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada em favor de LEONARDO CONSTANTINO DA CONCEIÇÃO objetivando a rescisão da sentença proferida na Ação Penal nº 0024561-66.2013.8.08.0024, por meio da qual o revisionando foi condenado pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena definitiva de 23 (vinte e três) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão, no regime inicialmente fechado.

Em breve síntese, a defesa requer a reforma da sentença, alegando, inicialmente, que a condenação foi baseada nos elementos de informação colhidos no Inquérito Policial, não havendo prova judicial que aponte o revisionando como um dos autores do delito de homicídio qualificado. Deste modo, requer a absolvição.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 6548000) manifestando-se pela improcedência do pedido revisional.

Como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado. Registre-se, ainda, que a revisão criminal é cabível, tão somente, nas hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, isto é, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I); quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (inciso II); e quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III).

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Sobre o tema, a Corte Superior de Justiça sedimentou o entendimento de que a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação
.

Pois bem.

Consta da denúncia que, no dia 30/6/2013, por volta das 23h20min, na esquina da Rua 08 de Julho com a Rua Candeiras, em via pública, na localidade conhecida como Aterro, no Bairro Inhanguetá, o revisionando e os demais condenados João Paulo Lopes, vulgo JP, Railander Sant’Anna dos Santos, vulgo Rair, e Tiago Araújo de Almeida, vulgo Pezão, imbuídos de
animus necandi
, em comunhão de esforços e unidade de designios, com o adolescente P.R.M.S., efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima Josué de Oliveira, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico.

Na ocasião, os condenados, que pertenciam ao Bando da Galeria, foram até a localidade conhecida como Aterro, para dar um ataque, que consiste em ir até o território do grupo rival para disputar poder no tráfico de drogas, através de disparos de arma de fogo em qualquer pessoa que estiver na rua naquele momento.

Salientou-se que o delito foi praticado por motivo torpe, pela disputa do tráfico de drogas, bem como por impossibilitar a defesa da vítima, tendo em vista o número de indivíduos armados disparando contra ela.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão à defesa.

Saliento que a questão acerca da ausência de provas suficientes para a condenação foi ventilada tanto no julgamento perante o Conselho de Sentença, como em recurso de apelação interposto pelo revisionando.

O Voto condutor do acórdão de apelação, ao tratar sobre o assunto, expressamente afirmou que:

“
b) a autoria delitiva comprovou-se fartamente a partir da análise das provas, em especial a oral, colhidas durante a instrução criminal, podendo-se mencionar:

b.1)
o irmão da vítima, em depoimento extrajudicial, apontou os réus como partícipes do homicídio que vitimou Josué
;

b.2)
em juízo, o policial civil Michel Antonio Carlos, que participou das investigações, afirmou que “todas as hipóteses dadas pelas testemunhas, inclusive sigilosas, foram averiguadas nas investigações e ao final chegou-se nas pessoas dos acusados apontados na denúncia como autores do ataque que causou a morte da vítima” (fl. 663)
;

b.3)
no mesmo sentido, o depoimento judicial do policial civil Gerci Ferreira, em fls. 664/664v.

c) logo, autoria e materialidade delitivas sustentam-se segundo a prova dos autos.”

Ademais, como bem destacou a Douta Procuradoria de Justiça, “
a identificação do revisionando restou dificultada tendo em vista que todos os agentes criminosos que atuaram na cena criminosa se encontravam encapuzados. Contudo, é fato público e notório na comunidade local que o requerente se encontrava entre os executores do delito, de modo que o tribunal popular do júri possui a mais ampla liberdade de decidir de acordo com a íntima convicção, a partir das informações que restaram anexadas ao processo
”.

Desse modo, a alegação de ausência de provas para a condenação foi devidamente abordada por este Tribunal Estadual em sede de recurso de apelação, sendo apontados os elementos probatórios existentes nos autos suficientes para a condenação.

É certo que atualmente, o Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que “
é ilegal a sentença de pronúncia baseada, unicamente, em testemunhos colhidos no inquérito policial, de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal,
e indiretos
- de ouvir dizer (hearsay) -, por não se constituírem em fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri.
(HC n. 706.735/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

Contudo, perfilho do entendimento de que a "
mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica
" (AgRg no HC 550.031/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Tal posicionamento tem como condão o respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, motivo pelo qual a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza a parte litigante pleitear a sua aplicação retroativa, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica.

No caso dos autos, observo que a sentença foi proferida em 04/4/2017, com o julgamento do recurso de apelação em 10/8/2018.

Desse modo, seja porque há nos autos prova suficientes da autoria do apelante no delito de homicídio, ou seja, em razão da impossibilidade de se promover uma revisão criminal com amparo apenas na mudança do entendimento jurisprudencial, entendo que não assiste razão ao revisionando.

Relembro que a revisão criminal não pode ser confundida como um novo recurso de apelação, visto não se prestar a reexame de provas e de teses exaustivamente já examinadas, mas sim uma estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, hipóteses não vislumbradas na espécie.

Arrimado nas considerações ora tecidas, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o entendimento do E. Relator.